Tribunal: TJSP
Processo: 1101999-04.2022.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a do julgamento com ele mesmo e não em relação à lei ou ao entendimento da parte – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Não ocorrência dos vícios previstos nos incisos do art.1.022 do Novo CPC – Acórdão que aprecia toda a matéria objeto do recurso – Decisão completa – Contradição que autoriza a oposição dos embargos de declaração é a do julgamento com ele mesmo e não em relação à lei ou ao entendimento da parte – Via recursal eleita que não se presta ao reexame do julgado – Embargos rejeitados.